Tribunal: TJPA
Processo: 0018637-95.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0018637-95.2020.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ACLAUDIO DE MORAES MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DÚVIDA QUANTO A DINÂMICA DOS FATOS. DEPOIMENTO CONTRADITÓRIO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DO ANIMUS DOLOSO NA CONDUTA DO RÉU. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem firmado entendimento no sentido de que

“para a condenação do réu nas penas do art. 129, § 9º, do Código Penal, perpetrado no contexto da violência doméstica, é imperiosa a presença de farta prova de materialidade e autoria do crime, bem como do animus doloso do réu em perpetrar a figura típica, de modo que a ausência de qualquer desses requisitos, por serem cumulativos, conduzem à absolvição do denunciado”

(TJ-ES, APL 0000919-19.2014.8.08.0060).

2. Na espécie, há inconsistências nos depoimentos da suposta vítima, prestados na fase inquisitorial e em Juízo, além de falta de compatibilidade da versão judicializada com as lesões descritas no laudo pericial, circunstâncias que lhe reduzem a credibilidade acerca da existência do fato descrito na denúncia.

3. Destarte, o acervo fático-probatório constante dos autos não se mostra suficiente para afirmar, com certeza, que o apelante praticou o fato criminoso, tendo em vista que a prova colhida se limita à palavra da ofendida e do recorrente, e indica que o acusado não teve a intenção de lesioná-la, impondo-se a manutenção da sentença absolutória, à luz do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, Aclaudio de Moraes Miranda foi absolvido da imputação do crime de lesão corporal qualificada, previsto no art. 129, §9º, do Código Penal (ID 13683204).

O Ministério Público apela pleiteando a reforma da sentença absolutória e a condenação do réu, diante da suficiência de provas da materialidade e autoria delitiva produzidas em juízo (ID 13683209).

Em sede de contrarrazões, a defesa sustentou que o apelado não teve a intenção de lesionar a vítima, inexistindo dolo para configuração do crime de lesão corporal. Além disso, aduziu que as alegações da vítima não foram confirmadas no laudo pericial, pugnando pela manutenção da sentença absolutória (ID 17697066).

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo desprovimento do recurso ministerial (ID 18355621).

É o relatório.

VOTO

O recurso não merece provimento.

Na espécie, o apelado foi denunciado pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra sua companheira, previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Não obstante, após confrontar a prova produzida nos autos, o magistrado concluiu pela absolvição do acusado por insuficiência probatória quanto à autoria delitiva, destacando na sentença o seguinte:

Com efeito, não há como se afirmar categoricamente que o réu foi autor das lesões sofridas pela vítima.

Embora o laudo pericial de n° 2017.01.008452-TRA ateste a materialidade de lesões, verifico, pelo que foi colhido no curso da instrução processual, inconsistências entre o depoimento da vítima em juízo e o constante na exordial acusatória, bem como no laudo pericial. Vejamos:

Em sede inquisitorial, a vítima aduziu que foi agredida pelo acusado com um soco no rosto. Contudo, em audiência de instrução e julgamento, em versão diversa, disse que foi agredida pelo réu com uma garrafa de cerveja no rosto, produzindo marcas em seu supercílio, necessitando levar pontos no local, fato confirmado parcialmente pelo acusado, o qual alegou que a ofendida foi ao seu encontro e se bateu com a garrafa.

Desse modo, verifico que as lesões descritas pelas partes durante a instrução processual não estão em consonância ao constante no laudo pericial nº 2017.01.008452-TRA, o qual descreve: “equimose arroxeada na região malar esquerda, face posterior dos braços e face antero-lateral da coxa direita”.

Verifico que, embora a vítima tenha sido submetida ao exame de corpo de delito 05 (cinco) dias após a ocorrência dos fatos, não há qualquer descrição no laudo pericial que aponte uma possível sutura na região mencionada pela vítima (supercílio), ou que descreva uma lesão de características corto-contundentes, como a que fora relatada genericamente pela vítima.

Portanto, não obstante partilhar do entendimento de que a palavra da vítima tenha relevante valor probatório nos crimes de violência doméstica contra a mulher, entendo que há inconsistências entre o relato da ofendida e os demais elementos colhidos durante a instrução processual.

Noutras palavras, apesar de constar laudo pericial que a vítima sofreu agressão física, não restou comprovado que o réu tenha sido o autor das agressões, pelo que entendo que o decreto absolutório se impõe. (ID 13683204).

Com efeito, o acervo fático-probatório constante dos autos não se mostra suficiente para afirmar, com certeza, que o apelante praticou o fato criminoso descrito na denúncia, tendo em vista que a prova colhida se limita à palavra da ofendida e do recorrente, e indica que o acusado não teve a intenção de lesioná-la.

Ademais, há contradições nos depoimentos da vítima, prestados na fase inquisitorial e em Juízo, além de falta de compatibilidade da versão judicializada com as lesões descritas no laudo pericial, circunstâncias que lhe reduzem a credibilidade acerca da existência do fato descrito na denúncia.

Conforme pontuado na decisão objurgada, a versão apresentada pela vítima de que teria sido agredida pelo réu com uma garrafa de cerveja no rosto, produzindo lesões em seu supercílio, não guarda consonância com a descrição do laudo pericial que atesta “equimose arroxeada na região malar esquerda, face posterior dos braços e face antero-lateral da coxa direita” (ID 13683165, pág. 11/12). Além disso, a narrativa da vítima em juízo não corroborou o relato apresentado na fase policial, quando disse que foi agredida pelo acusado com um soco no rosto (ID 13683165, pág. 6).

Sendo assim, embora a palavra da vítima ostente especial credibilidade nos delitos envolvendo violência doméstica, os quais, geralmente, são cometidos de forma oculta, deve ser ela firme e segura para ensejar a condenação, encontrando alicerce nas demais provas dos autos, o que não se evidenciou na espécie.

Incide, no ponto, a diretriz jurisprudencial segundo a qual
“em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, entretanto, deve estar em consonância com as demais provas existentes nos autos, pois a presunção de veracidade é relativa, podendo ser afastada nos casos em que a narrativa da vítima não se mostrar firme e uníssona e não for confirmada por outros elementos probatórios”
(TJ-DF,
APL 0709795-13.2020.8.07.0003
, relator Robson Barbosa de Azevedo).

Sob outra perspectiva, embora o acusado, em seu interrogatório, tenha confirmado a ocorrência do fato, disse que foi um acidente, pois “chegou em casa com a garrafa na mão, e em meio a uma discussão das partes, a vítima foi de encontro com a garrafa que ele estava segurando” (ID 13683204, pág. 2), razão pela qual a defesa sustenta a ausência de
animus laedendi
em sua conduta.

Desta feita, embora constem nos autos provas de materialidade (laudo de lesões corporais) e autoria, a existência de dúvidas quanto à dinâmica dos fatos fragiliza o acervo probatório quanto a existência de “animus laedendi” na conduta do réu, consistente na intenção/dolo de lesionar a vítima.

A jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem firmado entendimento no sentido de que
“para a condenação do réu nas penas do art. 129, § 9º, do Código Penal, perpetrado no contexto da violência doméstica, é imperiosa a presença de farta prova de materialidade e autoria do crime, bem como do animus doloso do réu em perpetrar a figura típica, de modo que a ausência de qualquer desses requisitos, por serem cumulativos, conduzem à absolvição do denunciado”
(TJ-ES,
APL 0000919-19.2014.8.08.0060
, relator Fernando Zardini Antonio).

Portanto, a despeito dos argumentos expendidos no recurso ministerial, após o cotejo da prova produzida nos autos, verifica-se que não há como extrair elementos suficientes aptos a condenar o réu pelos fatos descritos na denúncia, impondo-se a manutenção da sentença absolutória, à luz do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/08/2024